Tribunal: STF
Processo: Rcl 51498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, de minha relatoria, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com o objetivo de obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de serviço prestado por trabalhador à Fundação Nacional de Saúde - Funasa.



    Na inicial, a reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-3):



    ANTONIO MIRANDA MEDINA, assistido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF, ajuizou reclamatória trabalhista com vistas à condenação da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. 



    O Juízo Trabalhista afirmou sua competência e afastou a prescrição julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Transcreve-se a ementa do julgado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (...) 



    O acórdão do TRT 14 foi impugnado através do competente recurso de revista, cujo seguimento foi negado no âmbito regional. Interposto agravo de instrumento, este encontra-se pendente de julgamento pelo e. TST, conforme andamento processual em anexo. 



    Destarte, verifica-se que não ocorreu o trânsito em julgado da decisão reclamada, já que pendente de julgamento recurso dirigido à Corte Superior Trabalhista.



    Por outro lado, não obstante o processo atualmente tramite no Tribunal Superior do Trabalho, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, último a apreciar a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda. 



    O acórdão reclamado entende que é competente a justiça do trabalho para processo e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90). 



    Nos termos do que dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição de 1988, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação reclamatória para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 



    A utilização, no caso, do instituto processual da reclamação é medida que se impõe, uma vez que o entendimento abraçado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região claramente viola a decisão proferida pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF. 



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº AIRR - 712-02.2019.5.14.0004 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395 (fl. 7). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 26/1/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se aguardando a distribuição do recurso interposto (4/12/2021).



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020) 



    No caso, assiste razão à reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (dados obtidos no sítio eletrônico do TRT14):



    2.2 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Suscita o ente público a preliminar acima aduzindo que sua presença no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, baseado no entendimento do STF, na ADI 3.395-MC, bem como do Superior Tribunal de Justiça que aplica aos casos envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais supostamente causados pelo manuseio do DDT, a intelecção do critério "ratione personae" previsto no artigo 109, I, da Constituição Federal, razão pela qual requer a reforma da sentença para que sejam remetidos os autos a Justiça Federal.



    Pois bem.



    Não obstante as alegações da Reclamada, necessário registrar que a questão meritória destes autos já foi enfrentada nesta Justiça do Trabalho em diversas outras ações de indenização ajuizadas por empregados da ora Recorrente, com a mesma alegação (pedido de responsabilidade da FUNASA e consequente pagamento de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de contaminação pelo pesticida DDT, antes da transmudação para o regime estatutário), senão, veja-se os seguintes julgados:



    (…)



    Com efeito, o caso dos autos não é diferente, uma vez que os pedidos do Autor referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo ele admitido na antiga SUCAM em 4-10-1987 na função de "guarda de endemias" (ID. a517999 - Pág. 2), trabalhando sem equipamentos de segurança, e submetido a exame toxicológico em 7-8-2013, quando foi configurada contaminação por DDT no sangue (0,2 pp-dde - ID. 1aba3be).



    Assim, considerando que o assistido trabalhava como guarda de endemias a serviço do ente público, manuseando produtos tóxicos, no período em que o vínculo com a FUNASA era regido pela CLT, bem como que as indenizações por danos morais e materiais referem-se a esse período celetista, não há dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho, por aplicação ao caso do art. 114, I e VI, da Constituição Federal e da OJ n. 138, da SBDI-1 do TST, que convém aqui citar:



    (…)



    Nesse passo, não há como dar guarida ao pretendido pela FUNASA de querer aplicar ao caso os termos do art. 109, I, da CF/88 (competência em razão da pessoa, simplesmente por estar no polo passivo da demanda o ente público), uma vez que a pretensão do Reclamante refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e anterior à Lei n. 8.112/1990, bem como que os pleitos requeridos (indenizações por danos morais e materiais) decorrem de uma típica relação de trabalho (intoxicação por DDT quanto ativava-se no labor - regido pela CLT - em prol do ente público), situações que atraem a competência da Justiça do Trabalho para processar, apreciar e julgar a demanda do Autor.



    (…)



    Acrescento que os pedidos da petição inicial decorrem de inadequação das condições de trabalho, seja nas técnicas de manuseio de veneno (DDT), seja na falta de EPIs necessários, que levou ao acometimento de doenças, pelo que a matéria é relativa à saúde dos trabalhadores da Reclamada, atraindo também a competência da Justiça do Trabalho por esse motivo, a teor do recente julgado da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral. Isso porque, tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da justiça trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    Essa discussão foi enfrentada, recentemente, pelo Plenário desta CORTE em idêntica demanda ajuizada pela FUNASA. Na ocasião fixou-se a competência da Justiça Comum para julgar a causa. Eis a ementa do acórdão:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 44025 AgR, Relator EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/2021).



    Destaco, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte reclamante: RCL 42.821, de minha relatoria, DJe de 1º/9/2020; RCL 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; RCL 40.442 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2020; RCL 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; RCL 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente